Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E PAGAMENTO. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. VENDEDORES. SOLIDARIEDADE. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou obscuridade no acórdão, que é explícito ao afirmar a solidariedade quanto a obrigação de transferir o imóvel. Cabe ao autor perseguir o cumprimento da sentença, com possibilidade de conversão em perdas e danos, conforme o art. 499 do CPC, diante de eventual impossibilidade de transferência.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.